Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702640-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIZELIA ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29002474) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de MARIZELIA ALMEIDA DA SILVA, ante Acórdão (ID 28469064) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, MARIZELIA ALMEIDA DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 17:46:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador